Tribunal: TCU
Processo: 010.358/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA, de ANTONIO PEREIRA SOBRINHO do quadro de pessoal do órgão/entidade Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Antonio Pereira Sobrinho, no cargo de Agente de Atividades Agropecuárias, emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Antonio Pereira Sobrinho, negando-lhe registro, em face da manutenção nos proventos da rubrica "Decisão judicial (10289 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial - Outros) - R$ 1.346,17) ", correspondente à VPNI versada no art. 9o da Lei no 11.314/2006 e no art. 14 da Lei 12.716/2012, que deveria ter sido absorvida pelos aumentos remuneratórios posteriores; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas: 9.3.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação, o pagamento da parcela ora impugnada, mediante a absorção da VPNI prevista no artigo 14 da Lei 12.716/2012, nos termos do parágrafo único desse mesmo dispositivo, considerando os acréscimos de proventos ocorridos em relação ao valor dos pontos atribuídos de forma fixa ao inativo; sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. comunique ao interessado sobre a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pelo DNOCS, comprove junto a este Tribunal a cientificação determinada no subitem 9.3.2, incluindo a data da efetiva notificação do interessado; 9.3.4. emita novo ato de concessão em favor do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos definidos na Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.